Tribunal: TJES
Processo: 0021867-27.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Produto Impróprio
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021867-27.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: VITORIA MOTORS LTDA.

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021867-27.2013.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: VITÓRIA MOTORS LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO OCORRÊNCIA - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11.378/2003 PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 12.302/2005 – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA NO PRAZO DE 10 DIAS - COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA - REDUÇÃO.

1. Além de a alegação de alteração legislativa do art. 13 do Decreto Municipal nº 11.378/2003 pelo Decreto Municipal nº 12.302/2005 ter sido ventilada em alegações finais pelo apelante, cabe ao magistrado atribuir a qualificação jurídica que tenha correspondência à solução do litígio diante do princípio
jura novit curia
, pelo qual se pressupõe o seu conhecimento do direito. Preliminar de inovação recursal rejeitada.

2. O Decreto Municipal nº 11.738/2003 foi alterado pelo Decreto Municipal nº 12.302/2005, que modificou as normas do procedimento administrativo formatado junto ao PROCON para apuração de irregularidades e imposição de multa, não havendo mais previsão de concessão de prazo para apresentação de defesa após a audiência de conciliação, sendo que o infrator deve apresentar a defesa até a data da audiência.

3. Não havendo violação dos termos legais, onde há previsão para remessa dos autos à autoridade administrativa, quando não exitosa a conciliação, presente está o respeito ao devido processo legal e a ampla defesa, razão pela qual não há nulidade no processo administrativo que aplicou multa ao infrator.

4. Não havendo nulidade no trâmite do processo administrativo, é possível o julgamento dos pedidos de nulidade da multa e de redução do valor arbitrado deduzidos na petição inicial, com base nos §§ 1º e 2º do art. 1.013 do CPC.

5. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia

que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

6. As empresas reclamadas respondem solidariamente pelos vícios apresentados no veículo (CDC, art. 18).

7. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

8. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

9. A multa fixada no valor de R$ 8.439,10 (oito mil, quatrocentos e trinta e nove reais e dez centavos) no ano de 2008, em razão da ausência de substituição de veículo defeituoso foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com a infração.

10. Ponderando-se as circunstâncias deste caso, conclui-se que o valor deve ser redimensionado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de acordo com o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa até a data da publicação do acórdão e, a partir de então, o valor atualizado encontrado será exclusivamente atualizado pela taxa Selic.

11. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
POR MAIORIA,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
AO RECURSO
,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES,
07 de
outubro

202
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021867-27.2013.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: VITÓRIA MOTORS LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Senhor Presidente.
Nas contrarrazões à apelação, a apelada suscitou a preliminar de inovação recursal quanto à alegação do apelante de alteração legislativa do art. 13 do Decreto Municipal nº 11.378/2003 pelo Decreto Municipal nº 12.302/2005.

Contudo, é possível verificar que não há que se falar em inovação recursal, posto que a referia tese foi aventada nas alegações finais apresentadas pelo apelante.

E mesmo que se alegue que há violação ao princípio da eventualidade, segundo o qual o réu deve alegar, na contestação, tudo que for necessário à sua defesa, sob pena de preclusão, nos termos dos artigos 336 e 342, ambos do CPC, ainda assim não haveria que e falar em inovação recursal.

Isso porque, com base nos fatos narrados pela parte na petição inicial, cabe ao magistrado atribuir a qualificação jurídica que tenha correspondência à solução do litígio diante do princípio
jura novit curia
, pelo qual se pressupõe o seu conhecimento do direito.

Vale dizer, os litigantes não têm a incumbência de especificar o regramento que deve ser aplicado. Lado outro, compete às partes declinar os fatos e as consequências jurídicas que pretendem deles extrair, cabendo ao Estado-Juiz definir a solução para a contenda, à luz das normas aplicáveis ao caso.

Nesse sentido, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Os fatos são dados como verdadeiros porque existe uma expressa previsão legal nesse sentido, sendo irrelevantes as razões da omissão do réu revel. Reputam-se verdadeiros somente os fatos alegados pelo autor, de forma que a matéria jurídica naturalmente estará fora do alcance desse efeito da revelia. Aplicando-se o princípio do
iura novit curia
- o juiz sabe o direito -, é inadmissível a vinculação do magistrado à fundamentação jurídica do autor somente porque o réu não contesta a demanda, tornando-se revel. Daí por que incompreensível a determinação e desentranhamento da contestação dos autos quando ocorre a revelia, sendo certo que o juiz poderá se aproveitar dos fundamentos jurídicos de defesa apresentados pelo réu em sua contestação viciada. A exclusão da matéria de direito da presunção gerada pela revelia é o que explica o julgamento de improcedência do pedido do autor mesmo sendo revel o réu e ocorrendo a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial no caso concreto.”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de direito processual civil
- volume único - 9. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 685)

Por tais razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

Des. Subst.Luiz Guilherme Risso

Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021867-27.2013.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: VITÓRIA MOTORS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

MÉRITO

Senhor Presidente.
A empresa apelada arguiu na petição inicial a nulidade do processo administrativo, posto que não fora dada oportunidade a nenhuma das empresas reclamadas a apresentação de defesa, em afronta ao art. 5º, inc. LV, da CF e ao art. 13 do Decreto Municipal nº 11.738/2003.

A sentença julgou procedente o pedido contido na inicial para anular o processo administrativo nº 1233/2008 – 0108-14.064-2 ao fundamento de que teria havido violação aos arts. 13 e 15 do Decreto Municipal nº 11.738/2003, já que a apelada não teria sido intimada após a audiência de conciliação para apresentar defesa no prazo de 10 (dez) dias.

De fato, os arts. 13 e 15 do Decreto Municipal nº 11.738/2003 tinham a seguinte redação:

“Art. 13. Não havendo conciliação, ou na hipótese do não comparecimento do fornecedor, conceder-se-á à parte reclamada, o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da audiência de conciliação, oportunidade de defesa na forma do art. 15 deste decreto.”

“Art. 15. O infrator poderá impugnar o processo administrativo no prazo de 10 dias, contados de sua notificação, indicando em sua defesa:

I – a autoridade julgadora a quem é dirigida;

II – a qualificação do impugnante;

III – as razões de fato e de direito que fundamentam a impugnação;

IV – as provas que lhe dão suporte;

V – o pedido de improcedência.”

Contudo, em 13 de junho de 2005, houve alteração do Decreto Municipal nº 11.738/2003 pelo Decreto Municipal nº 12.302, que conferiu nova redação aos citados artigos 13 e 15 nos seguintes termos:

“Art. 13. Não havendo conciliação, ou na hipótese de não comparecimento do fornecedor, os autos serão conclusos para Decisão Administrativa da autoridade competente na forma deste decreto.”

“Art. 15 O infrator poderá impugnar o processo administrativo até a data da audiência, quando for o caso, ou no prazo de 10 (dez) dias, contados de sua notificação, quando se tratar de processo decorrente de auto de infração ou de ato de ofício de autoridade competente, indicando em sua defesa:

I – a autoridade julgadora a quem é dirigida;

II – a qualificação do impugnante;

III – as razões de fato e de direito que fundamentam a impugnação;

IV – as provas que lhe dão suporte;

V – o pedido de improcedência.”

Dessa forma, o Juízo de 1º Grau, ao acolher o pedido, invocou antiga redação do Decreto Municipal nº 11.738/2003, sem atentar para a atual redação dada pelo Decreto Municipal nº 12.302/2005, vigente à época da tramitação do processo administrativo apontado como violado.

Com base nessa nova redação, não há previsão, pois, de concessão de prazo para apresentação de defesa após a audiência de conciliação.

Calha frisar que improcede o argumento de inconstitucionalidade da alteração realizada pelo Decreto Municipal nº 12.302/2005, pois não foi excluída a oportunidade de o infrator apresentar defesa, que será feita até a data da audiência.

Tanto é que a empresa apelada foi devidamente intimada da audiência de conciliação, tendo a notificação expressamente consignado que ela poderia juntar
“defesa, esclarecimentos e provas que considerar pertinentes;
e que, não o fazendo, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados pelo consumidor
”
, nos termos dos
“arts. 15, 39 e 40 do Decreto Municipal 11.738/03, alterado pelo Decreto 12.302/05”
(fl. 57).

Nessa linha de intelecção, o PROCON Municipal de Vitória obedeceu a forma prevista em lei, não havendo lesão ao direito de defesa e nem do devido processo legal no âmbito administrativo.

Desse juízo já decidiu este E. TJES, conforme se observa do seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DE MULTA - VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - INEXISTÊNCIA - REDAÇÃO DO DECRETO MUNICIPAL 11.738/2003 PELO DECRETO 12.302/2005 - INTERPRETAÇÃO À LUZ DO ARTIGO 2º, § 1º, DA LEI DE INTRODUÇÃO AO DIREITO BRASILEIRO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1.
O decreto 11.738/2003 foi alterado pelo decreto 12.302/2005, alterando as normas do procedimento administrativo formatado junto ao PROCON para apuração de irregularidades e imposição de multa. 2. Não havendo violação dos termos legais, onde há previsão para remessa dos autos a autoridade administrativa, quando não exitosa a conciliação, presente está o respeito ao devido processo legal e a ampla defesa
. 3. Nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, não se destinando a norma à vigência temporária, haverá revogação quando lei posterior for expressa neste sentido. 4. Recurso conhecido e provido.”

(TJ-ES - AI: 00042658620148080024, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Data de Julgamento: 01/04/2014, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2014) - destaquei

E com base nos §§ 1ºe 2º do art. 1.013 do CPC
1
, procedo ao julgamento dos pedidos de nulidade da multa e de redução do valor arbitrado deduzidos na petição inicial.

Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios fiscalizar e controlar
“a produção, a industrialização, a distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor”
(CDC, art. 55, § 1º).

Assim, sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação dos órgãos municipais integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para aplicar as sanções administrativas,
“sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas”
(CDC, art. 56; Decreto nº 2.181/97, arts. 3º e 4º).

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça proclama que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o poder de polícia que os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor detêm para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

IV – É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor.

[...]”.

(STJ, AgInt no REsp 1664584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

[...]

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.

3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva [...]”.

(STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

No mesmo sentido vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. MULTA. FUNDAMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS.

[...]

3. - Conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21-05-2015, DJe 04-08-2015). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1664584/GO, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19-09-2017, DJe 27-09-2017).

[...]

8. - Recurso desprovido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24120142666, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL LEGALIDADE DA SANÇÃO RAZOABILIDADE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL RECURSO IMPROVIDO.

[...].

2. Este e. Tribunal de Justiça e o c. Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que é perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 24151654597, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018)

“APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON MUNICIPAL – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

6. Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24110295367, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016)

Infere-se dos autos que o PROCON Municipal de Vitória instaurou o processo administrativo nº nº 1233/2008 – 0108-14.064-2 para apurar a reclamação feita pelo consumidor Wagner Cleverson Vieira que se sentiu lesado pelas empresas Comark Veículos LTDA., Mercedes Benz do Brasil LTDA. e Vitória Motors LTDA., ora apelada, em razão da ausência de substituição de veículo defeituoso.

Consoante prevê o art. 18 do CDC, as empresas reclamadas respondem solidariamente pelos vícios apresentados no veículo.

Após constatar a veracidade dos fatos narrados na reclamação, o PROCON Municipal de Vitória aplicou à apelada uma multa de R$ 8.439,10 (oito mil, quatrocentos e trinta e nove reais e dez centavos), com fundamento na fórmula prevista no Decreto Municipal nº 11.738/2003, que adota como referenciais os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor do produto ou serviço.

Destarte, a conduta da apelada configura infringência ao art. 39, inc. V, do CDC, que veda ao fornecedor exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, circunstância que admite a aplicação da multa prevista no art. 57 do aludido diploma legal.

Todavia, não se pode perder de vista que as sanções administrativas devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim, o ato cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

E pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

Não há na legislação do Município de Vitória a previsão de valores mínimos ou máximos, nem a definição de fórmula por meio da qual
“a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor”
se traduzirão em valores maiores ou menores.

Assim, a fórmula contida no Decreto Municipal nº 11.738/2003 não pode ser aceita se a multa que resultar de sua aplicação for apurada em valor incompatível com a gravidade da infração, com a vantagem auferida pelo fornecedor e com sua condição econômica.

Na hipótese, a multa aplicada no processo administrativo nº 1233/2008 – 0108-14.064-2 decorreu da reclamação de um consumidor em razão da ausência de substituição do veículo defeituoso.

Em outras palavras, a conduta da apelada não é grave o suficiente para justificar tão intensa penalidade.

Ressalte-se que a multa aplicada não se reverte em favor do consumidor, mas sim em favor do apelante, que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas pelos consumidores administrativamente.

Ponderando-se as circunstâncias deste caso, conclui-se que o valor de R$ 8.439,10 (oito mil, quatrocentos e trinta e nove reais e dez centavos) arbitrado em 2008 não observa os critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57, caput) e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, a multa administrativa deve ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor suficiente para punir a empresa apelada sem importar em enriquecimento sem causa do Município de Vitória.

Averbe-se que os parâmetros previstos no Decreto Municipal nº 11.738/2003 para quantificação das multas devem ser afastados por sua incompatibilidade com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, torna-se desnecessária a instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade.

Por fim, incide correção monetária pelo índice IPCA-E a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada até a data do trânsito em julgado, acrescida de juros de mora pelo índice da caderneta de poupança, a contar do trânsito em julgado da decisão administrativa.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. Direito do consumidor. MULTA APLICADA PELO PROCON. Valor desproporcional. Correção monetária pelo IPCA-E a partir do julgamento e juros de mora pelo índice da caderneta de poupança a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa. Redução considerável da multa. Configurada Sucumbência recíproca. RECURSO DESPROVIDO. Base de cálculo da verba honorária. Proveito econômico obtido. RECURSO PROVIDO.

1) Cabe ao judiciário aferir se o ato administrativo restou praticado em extensão e intensidade proporcionais ao escopo do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

2) A multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à prática infrativa (R$ 107.509,32), considerando o dano ao consumidor (descumprimento do prazo para entrega do veículo adquirido pelo autor).

3) A redução da penalidade para R$ 10.000,00 se afigura razoável e suficiente a desestimular novas condutas antijurídicas, guardando coerência entre a multa e o valor correspondente à infração. Precedentes TJES.

4) O valor da multa deve ser corrigido a partir da publicação do julgamento pelo índice IPCA-E e acrescido de juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa, considerando o índice da caderneta de poupança [...]”.

(TJES, Apelação Cível, 024180267569, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

“APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON ESTADUAL. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia 2 para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas. 2. A multa administrativa impugnada adveio de seis reclamações formalizadas por consumidores contra a instituição bancária, relativas à suposta negativa do pedido de entrega de boleto de quitação antecipada de seus respectivos empréstimos. 3. O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos por si alegados (art. 373, inciso I, do CPC/15), sobretudo no que tange à alegação de que não houve negativa de sua parte, mas que teria adotado medidas de segurança para entrega de documentos, no intuito de proteger o sigilo bancário de seus clientes. 4. O valor da multa administrativa aplicada pelo Procon pode ser reduzido quando for considerado excessivo e desproporcional. Precedentes TJES. 5. Embora o PROCON/ES afirme que o valor da multa administrativa observou os critérios decorrentes de lei (IS nº 019/2008), não há, na decisão administrativa do Procon, qualquer menção concreta a particularizar esses critérios no caso em questão. 6. A redução do valor da multa de R$ 1.034.433,11 (um milhão, trinta e quatro mil, quatrocentos e trinta e três reais e onze centavos) ao patamar de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) pelo Juízo a quo respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor (empresa de grande porte) com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito (proveniente de seis reclamações, mas de baixa gravidade, pois não foi demonstrada qualquer vantagem auferida). 7. Devem incidir correção monetária pelo IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa aplicada, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa. 8. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 9. O STJ, no julgamento do Tema nº 1.076/STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu ser obrigatória a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º e/ou 3º, do artigo 85, do CPC/15, mesmo quando os valores da condenação ou da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Ausência de valor desproporcional. 10. Recursos conhecidos e não providos.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151500279, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 12/05/2022)

Contudo,
“após a publicação da Emenda Constitucional nº 113 /2021, o índice aplicável nas condenações que envolvam a Fazenda Pública passou a ser a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic)”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0024724-46.2013.8.08.0024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível).

Desse juízo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA APLICADA – PRELIMINAR DE RECEBIMENTO DO RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO – REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – REJEITADA – MÉRITO - PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS NOVAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO DECRETO N. 2.181, ALTERADO PELO DECRETO N. 10.887/2021 - IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PROFERIDA ANTES DA PROMULGAÇÃO DO DECRETO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – RESPEITO À AMPLA DEFESA E DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO – RECLAMAÇÃO FUNDAMENTADA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – EC 113/2021 – TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021 – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.[...]
A Emenda Constitucional 113/2021 determinou que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) é o índice a ser utilizado para cálculo dos juros de mora e correção monetária nas discussões e nas condenações, inclusive nos precatórios, que envolvam a Fazenda Pública. Assim, a partir de 9 de dezembro de 2021, com a vigência da Emenda Constitucional 113, os valores deverão ser corrigidos através da taxa Selic, em substituição ao IPCA-E
. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(TJ-MS - Apelação: 0802347-32.2020.8.12.0011 Coxim, Relator: Des. Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 25/11/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2022) - destaquei

“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PROCON – Auto de infração – Juros e correção monetária – IPCA-E – Possibilidade – EC n. 113/2021 – Taxa Selic – Aplicação – Possibilidade: -
Tratando-se de débitos não tributários, aplica-se a Lei 11.960/2009 a partir de sua vigência, com juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E. A partir da vigência da EC n. 113/2021, aplica-se apenas a Taxa Selic.
”

(TJ-SP - AC: 10003803220218260014 SP 1000380-32.2021.8.26.0014, Relator: Teresa Ramos Marques, Data de Julgamento: 16/09/2022, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/09/2022) - destaquei

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para reduzir a multa referente ao processo administrativo nº 1233/2008 – 0108-14.064-2 aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros de mora de acordo com o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa até a data da publicação do acórdão e, a partir de então, o valor atualizado encontrado será exclusivamente atualizado pela taxa Selic.

Condeno as partes ao pagamento das custas processuais
pro rata
, isentando o Município de Vitória de sua parte, bem como condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa reduzida, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

1
“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

§ 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso.

VOTO
VOGAL

Emerge dos autos que
VITÓRIA MOTORS LTDA.
ajuizou ação anulatória objetivando anular a multa imposta pelo Procon do Município de Vitória no processo administrativo nº 1233/2008 – 0108-14.064-2 no valor de
R$8.439,10
e, subsidiariamente, a redução do valor da multa.

A sentença, por sua vez, acolheu parcialmente o pedido formulado para reduzir a multa estabelecida no referido processo administrativo para R$5.000,00.

Restringe-se a irresignação recursal vertida pela Municipalidade, por sua vez, ao restabelecimento do valor original da multa.

Pois bem.

E
mbora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reiterando a posição que venho adotando em casos semelhantes, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria, em especial o art. 57 do CDC.

Em suma, em meu sentir, o Poder Judiciário, ao reduzir multas a seu alvedrio, acaba por incorrer em violação ao princípio da separação dos poderes, adentrando, inclusive, no mérito administrativo. Nesse sentido:

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP – AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida. (TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

No caso, não se verifica qualquer invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais e estaduais aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Ante o exposto, respeitosamente, inauguro divergência para conhecer do recurso interposto e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para que seja restabelecid
o o valor original da multa (
R$8.439,10)
.

Via de consequência, de rigor a redistribuição dos ônus de sucumbência, de sorte que a parte autora deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Vitória, 27 de setembro de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/09/2024 às 15:33:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53422827092024
.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para dar parcial provimento ao recurso.